Tribunal: CARF
Processo: 10680.020244/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ART. 14, X, DA MP N° 2.158-35/01. CONCEITO DE RECEITAS DAS ATIVIDADES PRÓPRIAS
A isenção prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 abrange todas receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades para as quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
RECEITAS FINANCEIRAS E DE ALUGUEL DE BENS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA Lei no 9.718/98
Em sede do RE 585.235/MG, o STF decidiu que incluem-se no faturamento somente as receitas derivadas das atividades-fim, pelo que as financeiras e de aluguel de bens não sofrem a incidência da COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020244/2007-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.214 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO DO ART. 14, X, DA MP
N° 2.158-35/01. CONCEITO DE RECEITAS DAS “ATIVIDADES
PRÓPRIAS”
A isenção prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001
abrange todas receitas direta ou indiretamente geradas pelas atividades para as
quais a entidade sem fins lucrativos tenha sido constituída.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
DE
ALUGUEL
DE
BENS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA Lei no 9.718/98
Em sede do RE 585.235/MG, o STF decidiu que incluem-se no faturamento
somente as receitas derivadas das atividades-fim, pelo que as financeiras e de
aluguel de bens não sofrem a incidência da COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020244/2007-35
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

“Lavrou-se contra o contribuinte identificado o Auto de Infração de
fls.03/10, relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins, totalizando um crédito tributário de R$ 1.965.410,40,
incluindo multa de oficio e juros moratórios, correspondente aos períodos
especificados em fls. 05.
O enquadramento legal encontra-se citado em fls. 05.
Segundo o Termo de Verificação da Ação Fiscal (TVF), fls. 11/15, a
empresa alegou imunidade e isenção para a falta de recolhimento da
Cofins.
As receitas que não se enquadraram no conceito de atividades próprias
foram tributadas pela Cofins, conforme disposto no artigo 47 da IN SRF
247/2002.
Cientificado em 18/12/2007 (fls. O3), o interessado apresentou, em
16/01/2008, impugnação ao lançamento, conforme arrazoado de fls.
107/120, acompanhado dos documentos de fls. 122/154, com as suas
razões de defesa, assim resumidas:
- O impugnante é isento da Cofins por expressa determinação do inciso
X, do artigo 14, da MP 2158-35, de 24/08/2001, pelo que suas receias,
oriundas de suas atividades próprias, não podem estar sujeitas à
tributação da contribuição social em questão.
- O Fisco não pode cobrar a Cofins com base em uma IN que, sem ter
poderes para tanto, alterou o conteúdo e o alcance de uma Medida
Provisória.
- No presente caso, pretendeu o parágrafo segundo, do inciso II, do artigo
47 da IN/SRF 247/02 restringir o alcance da MP n° 2158-35/01, ao
estabelecer quais receitas deveriam ser consideradas como derivadas de
atividades próprias da entidade.
- A SRF restringiu a expressão “receitas relativas às atividades próprias”,
que abrange todas aquelas atividades exercidas nos limites do fim social
da entidade, para substitui-la por “receitas decorrentes de contribuições,
doações, anuidades ou mensalidades fixadas em lei, assembleia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores”. Além disso, criou
uma nova condição para as receitas sujeitas à isenção da Cofins: que elas
não tenham “caráter contraprestacional direto”.
Dúvidas não restam, todavia, de que o parágrafo segundo do inciso II da
IN/SRF n° 247/02 está eivado de ilegalidade, não podendo, portanto, ser
fundamento para a exigência da Cofins, como pretende a Autoridade
Fiscal.
Por fim, ressalte-se que diversos dispositivos legais citados pela
Autoridade Fiscal no relatório constante do TVF, tais como art. 150, VI,
da CF; Lei 9532/97; Lei n° 8.742/93 e Lei 8.212/91 não se aplicam ao
presente caso, seja porque não está se tratando aqui de imunidade de
impostos, prevista na CF, mas de isenção de contribuição social, seja por
não se enquadrar o impugnante na categoria de entidade de assistência
social.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

Requer o cancelamento do Auto de infração.
É o relatório.”
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
Receitas próprias
Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas decorrentes
de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou
estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional
direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
Lançamento Procedente”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete as
alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração para cobrança da COFINS de 2003 sobre receitas
financeiras, de serviços e de aluguel de bens, registradas, respectivamente, nos grupos de contas
contábeis “valores mobiliários”, “receitas imobiliárias” e “receitas de serviços”.
Consta como fundamentação os artigos 2o, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/02,
fundamentado na LC no 70/91 e na Lei no 9.718/98, que preveem a incidência da COFINS `a
alíquota de 3% sobre o faturamento.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) e o recurso convergiram no que tange à
qualificação da recorrente como entidade isenta da COFINS, nos termos do inciso VI do art. 13
c/c o inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/01:
“Art.13.A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(. . .)
VI-serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
(. . .)
Art.14.Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
(. . .)
X-relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
(. . .)”
Houve controvérsia, todavia, com relação à abrangência da expressão “receitas de
atividades próprias”.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

A fiscalização adotou o § 2o do art. 47 da IN SRF no 247/02:
“Art. 47. As entidades relacionadas no art. 9o desta Instrução Normativa:
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins em relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
(. . .)
§ 2o Consideram-se receitas derivadas das atividades próprias somente aquelas
decorrentes de contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei,
assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter
contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.”
Consultou o Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto no 494/62 (fls. 26 a
40), cujo art. 45 dispõe o seguinte:
“Art. Constituem receitas do SENAI:
a) contribuições previstas em lei;
b) doações e legados;
c) subvenções;
d) multas arrecadadas por infração de dispositivos legais, regulamentares e regimentais;
e) rendas oriundas de prestação de serviços e mutações patrimoniais, inclusive as de
locação de bens;
f) rendas eventuais.”
Concluiu que as previstas nas alíneas “e” e “f” não gozavam de isenção, por não
constituírem receitas das atividades próprias e terem caráter contraprestacionais. E foi aos
registros contábeis para identificar as contas que abrigavam as receitas tributáveis pela COFINS
(planilha anexa ao TVF, fl. 16):

RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente inicia sua defesa, assim se apresentando (fl. 171):
“III – DIREITO
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

6. O Impugnante é uma entidade paraestatal sem fins lucrativos- que se
enquadra nos chamados serviços sociais autônomos, os quais, por definição, exercem
atividade privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado).
7. Dentre os seus objetivos, previstos em seu Regimento (doc. 3), estão a
realização da aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas de categorias
econômicas sob sua jurisdição e a formação profissional de seus respectivos
trabalhadores; a cooperação no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de
interesse para a indústria e atividades assemelhadas e a concessão de bolsas de estudo
e de aperfeiçoamento a pessoal de direção e a empregados de excepcional valor das
empresas contribuintes, bem como a professores, instrutores, administradores e
servidores do próprio SENAI.
(. . .)”
Sobre a pertinência das receitas financeiras, de serviços e com aluguéis de bens às
suas atividades regimentais:
“(. . .)
25. Conforme se verifica do referido Termo, as receitas consideradas tributáveis
pela Autoridade Fiscal são as decorrentes de atividades imobiliárias, de aplicações
financeiras e de prestações de serviços.
26. Todavia, as receitas acima elencadas não podem ser tributadas pela
COFINS, uma vez que todas elas, sem exceção, são receitas operacionais, decorrentes
de atividades próprias do Impugnante. Com efeito, as receitas discriminadas no art. 45
do Regimento do SENAI são as fontes originárias de formação de seu patrimônio e,
consequentemente, de financiamento de suas atividades. Como grande parte da receita
do SENAI vem de contribuições, doações, legados e multas, é natural que os
administradores da entidade usem o patrimônio recebido (seja em dinheiro ou em
bens) para gerar recursos financeiros destinados ao pagamento das despesas incorridas
em suas atividades próprias, seja através da locação e arrendamento de bens da
entidade, seja através da aplicação de recursos financeiros.
27. Todas as receitas geradas são reaplicadas na própria entidade, não havendo
que se falar em exploração comercial de qualquer atividade no âmbito do SENAI.
(. . .)
32. Relativamente às receitas oriundas da prestação de serviços pelo ora
Impugnante, foram as mesmas consideradas pela Fiscalização como base de cálculo da
COFINS, por terem caráter contraprestacional, o que infringiria o parágrafo segundo
do inciso II do art. 47 da IN/SRF n° 247/02. No entendimento do Fisco, o caráter
contraprestacional retiraria de tais receitas a qualidade de serem as mesmas próprias
da entidade fiscalizada.
33. Data maxima venia, tal entendimento não pode ser aceito. É justamente
através da prestação de serviços que o Impugnante realiza o seu fim social. Se não
fosse através da prestação de serviços, não poderia o SENAI realizar a aprendizagem
industrial, concorrendo para o bem estar social dos trabalhadores e para a melhoria do
padrão de vida no País. É justamente por meio da prestação de serviços que o SENAI
desenvolve atividades educacionais e culturais, concede bolsas de estudo e cursos de
aperfeiçoamento, realiza estudos e pesquisas de interesse da indústria e das atividades
assemelhadas.
34. Reitera-se aqui que o SENAI é uma entidade paraestatal, enquadrada nos
chamados serviços sociais autônomos, os quais, por definição, exercem atividade
privada de interesse público (serviços não exclusivos do Estado). A prestação de
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

serviços é, portanto, atividade própria do SENAI. E as receitas oriundas da prestação
de serviços não retiram do Impugnante o seu caráter de entidade sem fim lucrativo,
uma vez que as mesmas são destinadas ao seu fun social.
(. . .)”
Acusa o referido § 2o do art. 47 da IN SRF no 247/02 de ser ilegal, por restringir o
alcance do inciso X do art. 14 da MP no 2.158-35/01. Cita a ADI no 365/DF, em que o STF
considera ilegal qualquer instrução normativa que extrapola os limites impostos pela lei, e, neste
mesmo sentido, decisões administrativas.
Menciona o Acórdão n° 201.80.214, de 25/04/07, em que decidiu-se que receitas
com aluguéis e aplicações financeiras eram isentas da COFINS, pois uma entidade isenta deve
proteger seu patrimônio de desvalorização, bem como explorá-lo, para obter mais recursos para o
custeio de suas operações.
Traçou um paralelo do seu caso com o julgado pelo ADI n° 1.802-3/DF, que
suspendeu a eficácia do § 1o do art. 12 da Lei no 9.532/97, que pretendia restringir a imunidade
de entidade de educação ou assistência social, tributando pelo Imposto de Renda as receitas com
aplicações financeiras.
Sobre as receitas de serviços, robustece sua tese, com decisão do CARF, no
Acórdão n° 202-17.080, de 23/05/06, em que restou decidido que são isentas da COFINS, desde
que os recursos gerados sejam integralmente aplicados nas atividades para que foram
constituídas.
EXAME DOS AUTOS
Os artigos 1o e 2o do Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto no 494/62,
dispõem sobre as atividades para as quais foi constituído:
“CAPÍTULO I
Dos objetivos
Art. 1o O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), organizado e
administrado pela Confederação Nacional da Indústria, nos têrmos do Decreto-lei no
4.048, de 22 de janeiro de 1942, tem por objetivo:
a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de
cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as emprêsas de categorias
econômicas sob sua jurisdição, nos têrmos de dispositivo constitucional e da legislação
ordinária;
b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais de
treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização de
aprendizagem metódica ministrada no próprio emprêgo;
c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de completar, em
cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente adquirida no local de
trabalho;
d) conceder bôlsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e a
empregados de excepcional valor das emprêsas contribuintes, bem como a professôres,
instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;
e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interêsse para a indústria e
atividades assemelhadas.
Art. 2o O SENAI funcionará como órgão consultivo do Govêrno Federal em assuntos
relacionados com a formação de trabalhadores da indústria e atividades assemelhadas.”
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

O TVF foi assim concluído (fl. 14):
“Da análise dos estatutos, demais atos constitutivos e contabilidade da
fiscalizada, identificamos as seguintes rendas ou receitas auferidas no ano calendário
de 2003:
(Decreto 494 de 10/01/1962, artigo 45):
a) Contribuições previstas em lei.
b) Doações e legados.
c) Subvenções.
d) Multas arrecadadas por infração de dispositivos legais e regulamentares.
e) Rendas oriundas de prestação de serviços e mutações patrimoniais, inclusive
as de locação de bens de qualquer natureza.
f) Rendas eventuais.
Por não se enquadrarem no conceito de atividades próprias, tendo inclusive
caráter contraprestacional direto, as rendas mencionadas nas letras “e” e “f” acima
estão sujeitas a COFINS.”
E novamente reproduzo as contas contábeis cujas movimentações foram
computadas nas bases de cálculo da COFINS lançada de ofício (planilha anexa ao TVF, fl. 16):

De pronto, afasto a incidência da COFINS sobre receitas financeiras (“valores
mobiliários”) e de aluguel de bens (“receitas imobiliárias”), que foram auferidas no ano de 2003,
pois não se incluem no conceito de faturamento estabelecido pelo STF, em sede do RE no
585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida e ao qual este colegiado está vinculado por
força do art. 62 do Anexo II da Portaria MF no 343/15 (RICARF).
Com efeito, naquele julgado, decidiu-se que compõem o faturamento somente as
receitas derivadas das atividades-fim, o que exclui as receitas que não se encontram listadas nos
artigos 1o e 2o do Regimento da recorrente.
Passo às receitas de serviços.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

Em sede do REsp 1.353.111/RS, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
transitado em julgado em 02/03/2016 e ao qual este colegiado também está vinculado por força
regimental, o STJ concluiu que mensalidades escolares constituem receita da “atividade própria”
de entidades educacionais sem fins lucrativos e, por conseguinte, isentas da COFINS. E, nesta
linha, consignou que o conceito de receitas de “atividades próprias” exarado pelo § 2o do art. 47
da IN 247/2002 contraria o inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. COFINS. CONCEITO DE RECEITAS
RELATIVAS ÀS ATIVIDADES PRÓPRIAS DAS ENTIDADES SEM FINS
LUCRATIVOS PARA FINS DE GOZO DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, X,
DA MP N. 2.158-35/2001. ILEGALIDADE DO ART. 47, II E § 2o, DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF N. 247/2002. SOCIEDADE CIVIL EDUCACIONAL OU DE
CARÁTER CULTURAL E CIENTÍFICO. MENSALIDADES DE ALUNOS.
1. A questão central dos autos se refere ao exame da isenção da COFINS, contida no
art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001), relativa às
entidades sem fins lucrativos, a fim de verificar se abrange as mensalidades pagas pelos
alunos de instituição de ensino como contraprestação desses serviços educacionais. O
presente recurso representativo da controvérsia não discute quaisquer outras receitas que
não as mensalidades, não havendo que se falar em receitas decorrentes de aplicações
financeiras ou decorrentes de mercadorias e serviços outros (vg. estacionamentos pagos,
lanchonetes, aluguel ou taxa cobrada pela utilização de salões, auditórios, quadras,
campos esportivos, dependências e instalações, venda de ingressos para eventos
promovidos pela entidade, receitas de formaturas, excursões, etc.) prestados por essas
entidades que não sejam exclusivamente os de educação.
2. O parágrafo § 2o do art. 47 da IN 247/2002 da Secretaria da Receita Federal ofende o
inciso X do art. 14 da MP n° 2.158-35/01 ao excluir do conceito de "receitas relativas às
atividades próprias das entidades", as contraprestações pelos serviços próprios de
educação, que são as mensalidades escolares recebidas de alunos.
3. Isto porque a entidade de ensino tem por finalidade precípua a prestação de serviços
educacionais. Trata-se da sua razão de existir, do núcleo de suas atividades, do próprio
serviço para o qual foi instituída, na expressão dos artigos 12 e 15 da Lei n.o 9.532/97.
Nessa toada, não há como compreender que as receitas auferidas nessa condição
(mensalidades dos alunos) não sejam aquelas decorrentes de "atividades próprias da
entidade", conforme o exige a isenção estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória
n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-35/2001). Sendo assim, é flagrante a ilicitude do art. 47,
§2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa extensão. 4. Precedentes do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF (...)
6. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: as receitas auferidas a título de
mensalidades dos alunos de instituições de ensino sem fins lucrativos são
decorrentes de "atividades próprias da entidade" , conforme o exige a isenção
estabelecida no art. 14, X, da Medida Provisória n. 1.858/99 (atual MP n. 2.158-
35/2001), sendo flagrante a ilicitude do art. 47, §2o, da IN/SRF n. 247/2002, nessa
extensão.
7. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (g.n.)
O tema também é objeto da Súmula CARF no 107:
“A receita da atividade própria, objeto da isenção da Cofins prevista no art. 14, X, c/c
art. 13, III, da MP no 2.158-35, de 2001, alcança as receitas obtidas em contraprestação
de serviços educacionais prestados pelas entidades de educação sem fins lucrativos a
que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.”
Apesar de a decisão do STJ ter expressamente consignado que dispunha
exclusivamente sobre mensalidades escolares, depreendo que o conceito de receitas de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

“atividades próprias” abrange todas as geradas pelas atividades para as quais a entidade sem fins
lucrativos tenha sido constituída ou que sejam delas decorrentes. Com efeito, este relator também
adotou este posicionamento no Acórdão no 3301-006.866, de 25/09/19, em que foi acompanhado
pela maioria dos conselheiros.
Não há nos autos cópias de notas fiscais ou qualquer outro elemento que
identifique de forma detalhada as naturezas das receitas de serviços.
Não obstante, é possível formar um juízo acerca da natureza dos serviços, de uma
forma global, tal qual o fez a fiscalização, a partir dos acima transcritos artigos 1o e 2o do
Regimento, das explicações providas pela defesa e do “Plano de Contas Contábeis” (fls. 55 a
57).
O “Plano de Contas Contábeis” apresenta as subcontas de cada uma das contas de
receita de serviços incluídas na planilha preparada pelo Fisco (fl. 16). E, como se trata de uma
análise global da natureza das receitas, é importante mencionar que o somatório das receitas de
“serviços tecnológicos” e “serviços educacionais” representou cerca de 98% da receita total de
serviços auferida em 2003:

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.214 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.020244/2007-35

A meu ver, é possível afirmar que, de uma forma geral, as receitas de serviços
foram originadas pelas atividades regimentais, notadamente as de provimento de educação
profissional e desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. E, assim sendo, devem ser
consideradas isentas da COFINS.
CONCLUSÃO
Dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital